Tribunal: TJMT
Processo: 1008422-87.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008422-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DALVILENE GALVAO SILVA - CPF: 085.681.803-88 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008422-87.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Dalvilene Galvão Silva

Recorrido(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A controvérsia diz respeito à inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, em
10/05/2024
, no valor de
R$ 3.879,67
, com disponibilização em
03/06/2024
, sob o código
UG481932001063067032
.

2. A autora nega ter contratado qualquer serviço que justificasse o débito. Entretanto, a instituição financeira trouxe aos autos
contrato de microcrédito solidário nº 320010630670
, firmado em
18/05/2022
, no valor de
R$ 2.917,97
, acompanhado de documentação de aceite digital com
biometria facial e selfie
, além de extrato detalhado demonstrando a evolução da dívida. O documento evidencia que o contrato foi
remetido a prejuízo
, com saldo atualizado em razão de encargos e juros de mora, compatível com o valor inscrito em 2024.

3. Cumpre destacar que, uma vez comprovada a existência do contrato,
o ônus de demonstrar a quitação recai sobre o consumidor
, nos termos do art. 373, I, do CPC. A autora, porém,
não apresentou qualquer prova de pagamento ou de quitação da obrigação
, limitando-se a negar genericamente a contratação, ainda que os elementos constantes dos autos revelem a efetiva contratação e a inadimplência.

4. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando amparada em
dívida líquida e exigível
, configura
exercício regular de direito
, nos termos do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, afastando a ilicitude e, por consequência, a pretensão de indenização por dano moral.

5. Não há nos autos comprovação de falha na prestação do serviço ou de irregularidade no procedimento de negativação, tampouco prova de ausência de comunicação prévia, uma vez que o banco apresentou registros internos da operação e do apontamento, os quais se harmonizam com o valor e a data da inscrição.

6. Diante desse conjunto probatório, resta evidenciado que a restrição creditícia impugnada é
legítima
, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025